Tribunal: TJDFT
Processo: 0725045-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, com o que somente possível sua oposição para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia ter se pronunciado o juiz ou órgão colegiado no pronunciamento embargado, de ofício ou a requerimento da parte, e para corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Não atendido o requisito da regularidade formal pela inexistência de indicação nas razões recursais sobre algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não devem ser conhecidos. Não há como valorar a ocorrência de algum dos supostos defeitos, se não foram ao menos expostos no recurso, tampouco cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela embargante para subsumir preenchidos os pressupostos de cognição dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração não conhecidos.